Tribunal: TJBA
Processo: 8014826-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014826-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA ALVES

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES, ADRIAO SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do agravado, sob fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. A agravante sustenta possibilidade de relativização da regra, com vistas à efetividade da execução.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora parcial sobre proventos de aposentadoria para satisfação de dívida oriunda de contrato bancário, à luz da interpretação mitigada da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com base na jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir
O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza remuneratória, salvo exceções legais.
A jurisprudência do STJ admite a mitigação dessa regra quando preservado o mínimo existencial do devedor, sendo razoável a penhora parcial em hipóteses específicas.
No caso, foi autorizada penhora de apenas 10% sobre os proventos do agravado, montante que não compromete a sua subsistência e busca conciliar a efetividade do crédito com a dignidade do executado.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar penhora de 10% sobre os proventos de aposentadoria do agravado.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. É admissível a penhora parcial sobre verbas remuneratórias, ainda que a dívida não seja de natureza alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do executado.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8014826-06.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANC
EIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
e, como Agravado,
ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA